Tribunal: TJMT
Processo: 1051283-93.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051283-93.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVERTON CRISTIAN ALVES DO AMARAL - CPF: 023.904.051-18 (RECORRENTE), JULIANA RAMOS DE ARAUJO - CPF: 037.692.891-37 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n
.
1051283-93.2022.8.11.0001

Origem: 8º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Parte Recorrida(s):
Everton Cristian Alves do Amaral

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/07/2023 a 07/07/2023

Ordem na pauta: 162

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – TELAS DE SISTEMA - UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA PARTE AUTORA
–
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA
– NEGATIVAÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR D
O DIREITO PELA DEMANDADA - SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A concessionária de serviço público demonstrou suficientemente a existência de relação jurídica entre as partes por meio dos documentos juntados, comprovando que a unidade consumidora era de titularidade do consumidor, razão pela qual a restrição do débito nos órgãos de proteção creditícia é legítima.

R
ELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte ré ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência de débitos por negativações indevidas nos órgãos de proteção ao crédito
,

bem como condenou a concessionária de energia demandada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral.

A
reclamada defende em seu recurso a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro de seu exercício regular de direito, sustentando inclusive a existência de faturas de consumo em nome da parte autora vinculadas à unidade consumidora n. 6/2976132-7.

Contrarrazões apresentadas no id. 162154787.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, tem-se que, ao contestar a ação, a concessionária ré afirmou que a parte autora possuía em seu nome a unidade consumidora de n. 6/2976132-7, e como prova trouxe imagens de telas de seu sistema interno, ficha cadastral e histórico de consumo, os quais demonstram a utilização do serviço pela consumidora no mesmo período das dívidas aqui discutidas.

A parte demandante, de sua vez, não apresentou impugnação específica acerca de tais documentos, e em resumo não indicou que era titular de outra UC, por exemplo,
em endereço diverso daquele mesmo período das dívidas que lhe são cobradas, ou, até mesmo, informar que aquela UC encontrava-se em nome de terceiro.

Assim, apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas e os demais documentos, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a empresa ré trouxe ao processo farta documentação indicando a existência de unidade consumidora de titularidade da parte autora e histórico de consumo e pagamentos realizados em determinado período.

A propósito, este é o firme entendimento desta e. Turma Recursal, a exemplo dos seguintes julgados:
N.U
1071382-84.2022.8.11.0001
, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 06/06/2023; N.U
1002126-22.2022.8.11.0044
, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 02/06/2023; N.U
1001338-90.2021.8.11.0028
, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 24/04/2023; e N.U
1004688-30.2022.8.11.0003
, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 18/04/2023.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da parte autora, consistente na comprovação de que esta era usuária de seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1º, do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I, do CPC.

Ao arremate, neste caso, a parte autora deve ser condenada ao pagamento das penas por litigância de má-fé, visto que sua conduta se amolda às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, pois alterou a verdade dos fatos com o objetivo de obter vantagem indevida.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando a
parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 9,5% (nove e meio por cento) sobre o valor da causa corrigido.

Ainda,
condeno
a parte demandante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor atualizado da causa
.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023